Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. ARTIGO 780 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual para resolução do mérito, devendo ser oportunizada à parte prazo para emenda à inicial. 1.2. Por conseguinte, o não atendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da peça de ingresso (artigo 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil).
2. A cobrança de crédito pela via da execução direta exige que a obrigação contida no título extrajudicial seja líquida (com valor ou bem exato ou aferível aritmeticamente), certa (observância dos requisitos formais do título, como identificação das partes e do objeto, bem como da forma, local prazo e eventuais condições de pagamento, eventual subscrição de testemunhas, etc) e exigível (precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, seja por estar vencida, seja pelo implemento da eventual condição ou termo).
3. Se as obrigações de fazer (CPC, arts. 814/8155) e de pagar quantia certa (CPC, arts. 824 e 829) seguem ritos próprios, não é possível sua reunião em um único feito executivo, uma vez que a cumulação da execuções somente tem pertinência quando idênticos os procedimentos (art. 780 do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.